Tribunal: TJES
Processo: 5013480-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013480-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEOVA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. COMPROMETIMENTO DA RENDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PLANO DAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESCRIÇÃO E DA ALEGADA ILEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No que concerne à gratuidade da justiça, é cediço que
“Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

2. Em que pese ter uma renda bruta mensal que o desqualificaria a obter o benefício, o agravante comprova documentalmente o comprometimento do valor, inclusive com despesas à saúde, justificando a concessão da gratuidade da justiça.

3. A Súmula 393 do STJ preceitua que
“
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”
.

4. No caso concreto, o agravante não logrou êxito em comprovar a prescrição da pretensão executiva, nem a sua ilegitimidade passiva, mormente porque
“
O contribuinte possui a obrigação de manter o cadastro atualizado junto ao órgão fiscalizador, de maneira que eventual alteração deve ser comunicada ao Fisco Municipal
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n.
5002985-19.2019.8.08.0024)
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5013480-58.2023.8.08.0000

Agravante:
Geová Alves da Silva

Agravado:
Município de Cariacica

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Geová Alves da Silva contra a decisão de fls. 151/154, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Cariacica, nas quais o Magistrado de origem reconhecer a quitação de uma das CDAs e indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões recursais de id. 6709138, o agravante alega em síntese que (a) vem passando por enorme crise financeira e não consegue arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento; (b) o acesso à justiça deve ser preservado; (c) nada deve com relação aos lotes 18 e 19, cujos débitos ensejaram a ação de execução fiscal; (d) ainda que existisse pendência, a prescrição estaria configurada; (e) não é proprietário do lote 19 e nunca foi possuidor do mesmo; e (f) a decisão recorrida deve ser reformada.

Decisão liminar proferida no id. 6743499, deferindo parcialmente a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade da justiça.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 1º de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O cerne do presente recurso cinge-se à análise dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, bem como à aferição da prescrição da pretensão executiva originária e à alegada ilegitimidade passiva.

Conforme o art. 98 do CPC preceitua que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

Sabe-se também que
“Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

Verifico no caso concreto que, apesar do contracheque de id. 6576415 apontar uma renda bruta de R$ 10.216,12 (dez mil duzentos e dezesseis reais e doze centavos), o agravante sofre descontos referentes ao imposto de renda, previdência, contribuição sindical e empréstimo consignado, ficando com uma renda líquida de R$ 4.680,85 (quatro mil seiscentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos).

Além disso, os documentos de ids. 6576159 a 6576163 comprovam despesas mensais do agravante, entre elas o plano de saúde no valor de R$ 1.091,33 (mil e noventa e um reais e trinta e três centavos), o que, somado ao fato de não residir em endereço nobre, corrobora a veracidade da declaração de impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

O agravante, portanto, faz jus à gratuidade da justiça.

No q
ue concerne à exceção de pré-executividade, a Súmula 393 do STJ preceitua que
“
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”
.

Quanto à prescrição, constata-se que não foi demonstrada de plano no bojo da exceção de pré-executividade, posto que a inscrição definitiva do crédito tributário se deu dentro do prazo legal, mais precisamente em 03/01/2005 (fls. 03/04), bem como o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 15/06/2009, com despacho ordenador da citação proferido em 09/07/2009.

Quanto à legitimidade passiva, é certo que no tocante à posse e propriedade dos imóveis que originaram a dívida,
“
O contribuinte possui a obrigação de manter o cadastro atualizado junto ao órgão fiscalizador, de maneira que eventual alteração deve ser comunicada ao Fisco Municipal
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n.
5002985-19.2019.8.08.0024, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 28/07/2023
).

Nesse viés, considerando que não cabe ao Município manter os dados cadastrais do imóvel atualizados, não verifico motivo para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante, que não comprovou que o bem que ensejou a tributação não é de sua propriedade, posse ou domínio.

Como bem registrou o Magistrado de origem, a certidão negativa de débitos anexada pelo agravante à fl. 57 está associada a cadastro diverso (n. 164276) dos imóveis descritos nas CDAs de fls. 03/04, não restando comprovada sua ilegitimidade.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele parcial provimento
para conceder a gratuidade da justiça ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 19.03.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Eminentes Pares,

Examinando os presentes autos, com o devido e merecido respeito, registro que trilho posicionar contrário ao apresentado pela culta Desembargadora Janete Vargas Simões, no tocante ao deferimento da assistência judiciária.

Explico os meus motivos.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os documentos que instruem o presente recurso, penso, nesta análise preambular, que o entendimento sufragado em primeiro grau de jurisdição deve ser mantido.

O professor recorrente apresenta contracheques no importe de mais de
dez mil reais
, o que, em meu sentir, não se coaduna com a alegada fragilidade financeira.

Também vale ser dito que a recorrente está amparada por advogado particular, situação esta que,
em análise com as demais peculiaridades
, pode revelar a possibilidade de quitação das despesas processuais.

Veja-se:

4. ...
Outrossim, encontra-se representado por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a hipossuficiência financeira alegada.
5. Portanto, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, não há se falar em miserabilidade jurídica da recorrente. Mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º), há nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de a agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024190071316,- Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Assim, repito, tal como a instância primeva, tenho, ao menos nesta primeira análise, que as provas dos autos não autorizam o deferimento da benesse processual almejada.

Vale ressaltar, como arremate, que o benefício em análise deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Isto posto, com o merecido respeito, apresento o meu desencontro ao modo de pensar da culta Desembargadora Relatora, para assim
CONHECER
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.